Tribunal: TJMT
Processo: 1015638-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015638-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO SILVA DIAS - CPF: 033.904.661-93 (AGRAVADO), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO TRABALHISTA DO AGRAVADO – CRÉDITO TRABALHISTA
RECONHECIDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos.” (STJ - REsp: 1641191 RS 2016/0311322-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANGALETTI & SANGALETTI E CIA LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do incidente de “
Habilitação de Crédito”
(Proc. no 1002394-37.2020.8.11.0015), distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 1002346-20.2016.8.11.0015, e proposto em face da agravante por PAULO SÉRGIO SILVA DIAS, concluiu que, “percebido que o crédito constituído na presente executio é posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme certidão de crédito acostada”. Sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, tratando-se de crédito extraconcursal” (cf. Id.
174321172 - Pág. 2)

O agravante sustenta que
“ao não observar que a data do fato gerador para determinação da concursalidade do crédito trabalhista é a data de admissão do funcionário, devendo então ser reconhecida a concursalidade do crédito, requerendo apenas sua atualização da forma que a lei determina, ou seja, até a data do pedido de Recuperação Judicial”.

Afirma que “em sede de Embargos de Declaração (...) concordou com a inclusão das verbas rescisórias trabalhistas na lista de credores da Recuperação Judicial, requerendo apenas a apresentação de cálculos atualizados até a data do pedido da Recuperação Judicial, isto é, dia 28.11.2016, vez que a agravada trouxe cálculos atualizados até o dia 07.02.2018, em dissonância ao previsto no artigo 9o, II da Lei n. 11.101/2005.

Aduz que “a decisão de desprocessualização se limita à inclusão de credores na Recuperação Judicial por meio do crivo relacionado a legitimidade e cálculos de cada credor, mas não poderia – ao menos não há previsão expressa – reformar uma decisão judicial pretérita de outro magistrado, como deste caso, que declarou a extraconcursalidade do crédito”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para “
revogar a sentença que declarou como extraconcursal o crédito habilitado pelo credor, devendo-se determinar a retificação do quadro geral de credores para constar em favor de PAULO SERGIO SILVA DIAS o valor TOTAL de R$ 2.216,87 a ser devidamente atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (28.11.2016), vez que, conforme certidão de crédito, encontra-se atualizado até 07.02.2018, conforme planilha de crédito (ID n. 29924850)”

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no 176265188 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
176509674
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. no
180091653
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Percebido que o crédito constituído na presente executio é posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme a certidão de crédito acostada. Sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, tratando-se de crédito extraconcursal Comunique-se no processo principal sobre a necessidade de pagamento dos créditos extraconcursais, objeto dos autos, remetendo cópia da sentença/acordão, bem como da presente decisão e da memória de cálculo

O art. 49 da Lei no 11.01/05 dispõe que:
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
.

Portanto, para efeito de constituição de crédito na recuperação judicial, aqueles constituídos após o ingresso do pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e seus efeitos.

No presente caso, porém, a decisão agravada comporta reforma, já que, embora o título executivo tenha sido declarado em momento posterior ao pedido da recuperação judicial, o crédito trabalhista do agravado surgiu anteriormente, no momento da prestação do serviço do trabalhador.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MOMENTO EM QUE SE CONSIDERA EXISTENTE O CRÉDITO TRABALHISTA. EXEGESE ART. 49 DA LRF. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. Ação de habilitação de crédito da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 09/06/2016 e concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir em que momento se considera existente o crédito trabalhista para efeitos de sua habilitação em processo de recuperação judicial (art. 49, da Lei 11.101/05). 3. Considera-se existente o crédito no momento da prestação do serviço do trabalhador, independente do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, que apenas o declara em título executivo judicial. Precedente Terceira Turma. 4. Recurso especial provido.” (REsp no 1.686.168 / RS; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento 12/09/2017)

EMENTA:
APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÁLCULO ATUALIZADO – AUTOR QUE COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE – VERBA TRABALHISTA – RECURSO PROVIDO. Em tendo o apelante atendido a determinação da magistrada, afirmando, na petição de id. 76610469, o valor do crédito deflacionado, comprovando a impossibilidade de trazer aos autos a certidão atualizada, deve ser reformada a sentença para considerar válido o documento apresentado. “As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos”. (AI 1011650- 49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).” (N.U 0017726-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Nesse sentido também é o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça ao entender ser
“passível de reforma a r. decisão objurgada, uma vez que é entendimento jurisprudencial dominantes que as verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos
.”

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, e julgar procedente a habilitação de crédito, para declarar o crédito trabalhista perseguido pela agravada como concursal.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023